Tribunal: TJMT
Processo: 1035885-59.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035885-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES - CPF: 460.953.571-87 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ATO DE EXONERAÇÃO -
PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SIMILITUDE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Ordinária nº
1035885-59.2017.8.11.0041
ajuizada por
OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES
, para revogar a rescisão do contrato da Autora ante a inobservância ao contraditório e a ampla defesa, bem como determino, consequentemente, a sua readmissão ao posto em que ocupava perante as Secretarias das Varas do Fórum desta Capital.

Como causa de pedir recursal,
alega preliminar a existência de coisa julgada em face da ação nº 0016542-70.2012.8.11.0041, posto que “Uma vez declarado legítimo o ato demissional, o provimento foi completo e abrangido pela coisa julgada em 29/08/2017, quando transitou em julgada a decisão fina.

No mérito, assevera a necessidade da reforma da sentença, ao argumento “dispensável a instauração de procedimento administrativo para a demissão de servidor que ingressou no serviço público por meio de contrato temporário, ainda que tenha exercido o cargo por longo período”.

Aduz que “mesmo nitidamente demonstrado ser dispensável tal formalidade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ainda assim, permitiu a ampla e efetiva defesa da apelada antes da dispensa efetiva, conforme detalhado na Informação nº 980/2018-DRH”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 126680692 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R
–
DA COISA JULGADA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso arguiu a ocorrência da coisa julgada, sob o argumento que “
em consulta ao sistema processual deste e. Tribunal de Justiça, constatou-se que nos autos da ação nº 0016542-70.2012.8.11.0041 a requerente já havia obtido provimento jurisdicional integral quanto aos pedidos feitos nesta demanda, obviamente, desfavoráveis. Aquela demanda, distribuída em 22/05/2012 para a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, tinha como objeto a discussão do Ato nº 007/2011/CRH, que teria exonerado os servidores temporários, dentre os quais a autora, para cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Tribunal e o Ministério Público Estadual de Mato Grosso, com fundamentação idêntica à do presente caso”.

Pois bem.

Primeiramente, esclareço que embora a parte apelante não tenha alegado a preliminar de coisa julgada durante a fase instrutória, não configura preclusão ou inovação recursal, uma vez que se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer momento.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é
matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Com efeito, é certo que “há
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”,
nos termos do §4º do art. 337 do CPC
.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE (ART. 273 DO CPC) - AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, COM TRANSITO EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A repetição de ação previdenciária, quando uma delas já transitou em julgado, notadamente sem alteração da situação fática, configura ofensa à coisa julgada.

(N.U 1000572-88.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACORDO EM AUDIÊNCIA QUE DEU GERAL E PLENA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO E DECLARADO NULO (CF - ART. 37) - AUSÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA - HOMOLOGAÇÃO - PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA SOBRE O MESMO OBJETO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

A quitação geral em audiência conciliatória trabalhista, sem qualquer ressalva e devidamente homologada, atinge todas as parcelas relativas ao contrato extinto e declarado nulo, constituindo óbice intransponível à propositura de nova demanda sobre igual objeto, por força da coisa julgada.

(N.U 0004382-68.2010.8.11.0013, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2013, Publicado no DJE 25/03/2013)

P
ara verificação da coisa julgada é necessário que seja reconhecida a tríplice identidade, isto é, os três elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido) e que a demanda anterior tenha decisão de mérito trânsito em julgado.

Na presente demanda, a parte autora ajuizou ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso apresentando como causa de pedir que “que a rigor é regra a instauração do contraditório“ e possui o pedido de “readmiti-la ao posto em que presta serviços por mais de 22 anos nas secretarias das Varas do Fórum desta Capital”, conforme consta na exordial.

Aliás, é nítido que a causa de pedir da parte autora é consubstanciado na necessidade de processo administrativo, uma vez que a sentença fundamentou sobre este ponto, como se vê – id. 121352557 -:

Aduz, em síntese, que foi contratada pelo Estado de Mato Grosso em 13.02.1995, através do Ato nº 37/95/DRH, para exercer a função de Agente Judiciário PJAJ-NM, tendo o referido contrato perdurado por mais de 22 anos, sendo que sua rescisão se deu sem a observância dos princípios constitucionais.

Assevera que foi exonerada do cargo por meio de ato ilegal e nulo, haja vista não ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, exoneração esta fundamentada em termo de ajustamento de conduta firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual.

(...)

Portanto, tudo nos leva a crer que a exoneração da Requerente ocorreu sem o devido procedimento administrativo, ofendendo, por consequência, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, donde ressai a evidência da probabilidade do direito.

Assim, restando caracterizado o cerceamento aos direitos da ampla defesa e ao contraditório na demissão da referida servidora, é notório que a demissão em questão se deu de maneira irregular, ainda que a servidora não seja estável, o STF condiciona a demissão a processo administrativo, o que não foi observado pelo ente público.

Por
sua vez, nos autos da ação nº 0016542-70.2012.8.11.0041, com trânsito em julgado, a parte autora apresentou como causa de pedir que “
foi afastada ilegalmente de suas funções; uma vez que o rompimento contratual não foi precedido de Processo Administrativo Disciplinar
”, bem como possuía o pedido para “ver reconhecida sua estabilidade, em razão do tempo que atuou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; bem como ao ressarcimento dos valores dos subsídios referentes ao período em que esteve afastada ilegalmente”, conforme acórdão no id. 121352559.

Partindo dessas premissas, é nítido a tríplice identidade dos autos, uma vez que, em ambas, figura a parte autora e o Estado de Mato Gross, a causa de pedir é a respeito da necessidade de processo administrativo e o pedido é

sobre o ato que exonerou do cargo.

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da coisa julgada, em decorrência da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e o outro processo com sentença transitada em julgada, é necessário a extinção do feito sem resolução do mérito,

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a existência de coisa julgada e

julgo extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, V, do CPC
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023